Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-96.2022.8.11.0022
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000276-96.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARIA AMELIA DO CARMO AMORIM - CPF: 237.806.901-44 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO – ERRO QUE RESULTOU NA NEGATIVA DE COBERTURA, QUANDO ESTA SE FEZ NECESSÁRIA – EVIDENTE ABALO EMOCIONAL – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Embora a Apelante alegue sua ilegitimidade passiva, aduzindo que atuou como mera intermediária da contratação do seguro residencial, na apólice a mesma consta como a
própria “Representante de Seguro”.

Ademais, nas relações de consumo todos que integram a cadeia de fornecedor e prestador do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7º do CDC.

No caso, houve grave falha na prestação do serviço concernente à contratação de seguro residencial, por culpa exclusiva dos prepostos da Apelante, resultando na negativa de cobertura.

Há dano moral, na medida em que houve grande frustração da consumidora, pessoa idosa, ao receber a negativa de cobertura do seguro contratado, quando este se fez necessário para atender à demanda urgente em sua residência.

No que atine ao
quantum
, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), como fixado na sentença, se revela adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000276-96.2022.8.11.0022

APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

APELADA: MARIA AMÉLIA DO CARMO AMORIM

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAGAZINE LUIZA S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000276-96.2022.8.11.0022
,
movida por
MARIA AMÉLIA DO CARMO AMORIM,
para condenar a ora Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e R$ 209,90 + R$49,90 a título de danos materiais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que atuou como mera intermediária da contratação do seguro residencial.

No mérito, pugna pelo afastamento da condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, requer a redução do
quantum.

Contrarrazões ID. 224632710, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII/XI

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Como relatado, a Apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que atuou como mera intermediária da contratação do seguro residencial, que se deu entre a Apelada e a Seguradora CARDIF.

Sem razão, contudo, visto que a Apelante é a própria “Representante de Seguro”, conforme constou expressamente do Bilhete de Seguro “Casa Protegida” (ID. 224632180), consoante se vê do recorte a seguir:

Além disso, nas relações de consumo todos que integram a cadeia de fornecedor e prestador do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - À luz dos artigos 7º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária daqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto ou serviço contratado. Outrossim, o Banco possui o inarredável dever de cautela, considerando sua posição de superioridade frente à consumidora, e, portanto, responde objetivamente pelos danos decorrentes de eventuais fraudes ou delitos, conforme a Súmula 479 do c. STJ.

2 – Em que pese a incontestável responsabilidade da instituição financeira, o Banco não se beneficiou dos valores indevidamente descontados. Manter a condenação do agente acarretaria locupletamento sem causa para a Seguradora.

3 - Os descontos indevidos realizados na conta da consumidora, embora reprováveis, não demonstraram intensa repercussão aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X, da CF) ou submissão a uma desmesurada situação vexatória que justifique a reparação por dano moral, devendo ser afastado o quantum arbitrado na origem.
(N.U 1038598-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Com essas considerações, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser
rejeitada.

VOTO – MÉRITO

Conforme consta do relato, a Apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000276-96.2022.8.11.0022, para condenar a ora Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e R$ 209,90 + R$49,90 a título de danos materiais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Apelante pugna pelo afastamento da condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, requer a redução do
quantum.

Compulsando os autos, verifica-se que
o apelo não comporta provimento
.

Isso porque, ressai dos autos que houve grave falha na prestação do serviço concernente à contratação do seguro residencial, por culpa exclusiva dos prepostos da Apelante, que, por falta de atenção, preencheram a proposta em nome do genitor da Apelada, falecido em 1977, há quase 50 anos.

Tal erro crasso resultou na negativa de cobertura do seguro residencial, quando demandado pela Apelada, após a queda do muro de sua residência em razão de um vendaval (ID. 224632183).

A situação narrada caracteriza dano moral, na medida em que houve grande frustração da Apelada ao receber a negativa da cobertura do seguro contratado, quando este se fez necessário para atender suas necessidades, mormente em razão da natureza do erro cometido, que poderia ter sido facilmente solucionado e não o foi.

Ressalta-se que, no caso, a solução foi cobrada pela Apelada junto ao
órgão de defesa do consumidor – PROCON – Pedra Preta/MT
, mediante processo administrativo (ID. 224632183), contudo, sem êxito.

Nesse passo, é evidente a existência de ato ilícito, o qual gerou abalo de natureza emocional à Apelada, pessoa idosa, que se sentiu lesada, ludibriada e desprotegida – lembrando que o seguro em questão era denominado de “Casa Protegida”, enquanto consumidora e parte hipossuficiente na relação.

Assim, configurado está o dano moral, não havendo que se cogitar do enquadramento de tal situação como “simples aborrecimento cotidiano”.

No que atine ao
quantum
, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), como fixado na sentença, se revela adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado pela consumidora.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SEGURO RESIDENCIAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PREVISÃO DE COBERTURA DA APÓLICE – DESTELHAMENTO DECORRENTE DE VENDAVAL APONTADO COMO CAUSA DO SINISTRO NO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO POR LAUDO PERICIAL - – AGRAVAMENTO DA ESTRUTURA INTERNA DO IMÓVEL EM RAZÃO DO DESTELHAMENTO – DANIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS (PINTURAS, RACHADURAS, DANOS NO FORRO DO IMÓVEL) – AUSÊNCIA DE FRONTA AO ARTIGO 784, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – COBERTURA EXPRESSA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA DANOS FÍSICOS DECORRENTES DE VÍCIO PRÓPRIO (DESGASTE DE USO, DANOS DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO E PREEXISTENTES) – INVIABILIDADE DA ALEGAÇÃO – CAUSA DIVERSA, APONTADA E COBERTA – NÃO VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 757, 760 e 784, TODOS DO C.C. – DANO MATERIAL EXISTENTE – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA NEGATIVA DO PAGAMENTO DO SEGURO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM R$ 10.000,00 - ABALO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA SENTENÇA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES EM RELAÇÃO À COBERTURA DO SEGURO, AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES – ACÓRDÃO CLARO E COESO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em ausência de cobertura de seguro habitacional quando ela está expressamente prevista no contrato firmado, e, também quando a causa do sinistro é disposta por prova pericial, sendo mencionado que os demais danos internos no imóvel sinistrado decorreram da causa (destelhamento do bem), acarretando uma série de transtornos, inexistindo, assim, qualquer cabimento na alegação de afronta aos artigos 757, 760 e 784, do CC, eis que não foi o caso de sinistro em razão específica de desgaste de uso, vícios de estrutura e preexistentes; mas sim por motivo coberto e apontado pelo perito.

Constatada a ausência de cobertura devida, incide o dano material, computados os juros desde a citação e correção monetária a partir da negativa do pagamento do seguro firmado.

Fica caracterizado o dano moral, quando há abalo emocional decorrente de vendaval, com destelhamento e provocação de angústia, ante a depreciação do patrimônio imobiliário e dos bens que existem no interior do imóvel segurado, sensação esta que ultrapassa o mero aborrecimento, devendo, ser computados os juros desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença.

Descabida é a alegação de enriquecimento ilícito em face ao arbitramento de danos morais, sobretudo quando ele observa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, visando coibir atos futuros da mesma espécie.

Deve ser mantida a verba honorária quando ela atende aos critérios do artigo 85 do CPC.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
(N.U 1009211-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Com isso, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024